Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703179-74.2020.8.07.0018 RECORRENTE: GUSTAVO RABELO MARIANO, MASSATO TAKAKI DE ALMEIDA, RAQUEL BRAGA RODRIGUES, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BUENA VISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, AMERICEL S/A, CLEMAR ENGENHARIA LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O recurso especial interposto por RAQUEL BRAGA RODRIGUES, GUSTAVO RABELO MARIANO, MASSATO TAKAKI DE ALMEIDA e o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BUENA VISTA foi juntado aos autos eletrônicos pela advogada LÍLIAN FERREIRA BATISTA, OAB/DF 45.056 (ID 30896243), apenas com procuração outorgada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BUENA VISTA, inexistindo mandato conferido nos autos pelos demais recorrentes (ID 27266915). Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, juntando aos autos a procuração outorgada pelos insurgentes RAQUEL BRAGA RODRIGUES, GUSTAVO RABELO MARIANO e MASSATO TAKAKI DE ALMEIDA à mencionada advogada. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência da parte, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005